Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702244-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BANDEIRA BRAGA AGRAVADO: HOME GO INOVACAO PARA CONSTRUCAO DF LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR VASCONCELOS LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Ana Paula Bandeira Braga, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n.o 0754705-18.2022.8.07.0016. Nos termos da certidão ID 74711898, os autos encontram-se associados ao pje 0731691-48.2025.8.07.0000, Agravo de Instrumento, distribuído ao gabinete deste Relator também nesta data. Em razão da interposição de Agravos de Instrumento de idêntico teor, e contra a mesma decisão, intime-se a agravante para manifestação e esclarecimentos no prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito